Tribunal: TJDFT
Processo: 0018802-12.2016.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição da ré quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.
3. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, consoante consolidado na jurisprudência pátria.
4. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento da ré, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova. No presente caso, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, logo após a ocorrência dos fatos, bem como a versão coerente e harmônica de suas declarações, atrelada ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré, da localização da faca utilizada no delito e dos bens subtraídos, todos na posse da apelante, bem como sua confissão perante a Autoridade Policial, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.